Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-14.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, SEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
PROPAGANDA IRREGULAR E FIXAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA MULTA FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que
Num. 44151571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

julgou procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral sem o nome do
candidato a vice-prefeito, determinando a retirada das publicações e aplicação de multa de R$
2.500,00 em razão do constatado descumprimento da decisão liminar.

2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando-se que o nome do
vice-prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência de 30% de proporção no nome
foi atendida, configurando o direito à liberdade de expressão dos candidatos. Os recorrentes
pleiteiam a reforma da sentença, a legalidade das publicações e o afastamento da multa.

3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda irregular e a
majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas eleitorais configura irregularidade apta a atrair a imposição de multa por propaganda
irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº 9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa
fixada na sentença em razão do descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o
nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, em tamanho não inferior a
30% do nome do titular. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
descumprimento dessa regra impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido artigo,
independentemente de impacto ele

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600294-14.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600294-
14.2024.6.16.0032, que confirmou a tutela antecipada outrora deferida, de conseguinte, julgou
procedente o pedido formulado na presente representação, para o fim de determinar a retirada das
propagandas irregulares, indicadas na exordial. Outrossim, constatado eventual descumprimento
da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, fixou multa diária em R$2.500,00 (dois
mil reais e quinhentos), devida de forma solidária entre os representados.(Representação Eleitoral
com Pedido de Liminar ajuizada pela Coligação "Com a Força do Povo" com fulcro no art. 96 da Lei
n. 9.504/97, cumulado com os art. 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/2021, em face de Ezequiel
da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas é do Povo, alegando que em
diversas postagens feitas pelo Candidato à Prefeito não contêm o nome do vice-prefeito e/ou
sequer os cargos em disputa pelos Representados, o que violaria a legislação eleitoral, ART. 36, §
4º, DA LEI N. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação "Com A Força do Povo" (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANIEL RODRIGO ANDRADE
ANDRASCHKO VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
EZEQUIEL DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO (RECORRIDO) LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PALMAS É DO POVO[MDB / PDT / AGIR / UNIÃO] - PALMAS
- PR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44151571
22/10/2024
17:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.153

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600294-14.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Coligação "Com A Força do Povo"
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: EZEQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: PALMAS É DO POVO[MDB / PDT / AGIR / UNIÃO] - PALMAS - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU, SEM A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
PROPAGANDA IRREGULAR E FIXAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. REFORMA DA
SENTENÇA PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROPAGANDA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE DA MULTA FIXADO PELO DESCUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR, que
Num. 44151571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

julgou procedente representação por divulgação de propaganda eleitoral sem o nome do
candidato a vice-prefeito, determinando a retirada das publicações e aplicação de multa de R$
2.500,00 em razão do constatado descumprimento da decisão liminar.

2. A sentença foi contestada pelos candidatos e respectiva coligação, alegando-se que o nome do
vice-prefeito estava presente nas redes sociais e que a exigência de 30% de proporção no nome
foi atendida, configurando o direito à liberdade de expressão dos candidatos. Os recorrentes
pleiteiam a reforma da sentença, a legalidade das publicações e o afastamento da multa.

3. A Coligação representante recorreu pedindo aplicação de multa por propaganda irregular e a
majoração da multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas eleitorais configura irregularidade apta a atrair a imposição de multa por propaganda
irregular, prevista no § 3º do art. 36, da Lei nº 9.504/1997 e (ii) se deve ser majorada a multa
fixada na sentença em razão do descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97 exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o
nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, em tamanho não inferior a
30% do nome do titular. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
descumprimento dessa regra impõe a aplicação de multa prevista no § 3º do referido artigo,
independentemente de impacto eleitoral ou intenção.

6. O TSE entende que a exigência de inclusão do nome do vice é objetiva, sendo irrelevante se
as informações estavam disponíveis em outros meios, como redes sociais. A jurisprudência
reconhece que, uma vez comprovada a ausência, a penalidade deve ser aplicada.

7. Quanto à multa por descumprimento da ordem judicial, foi constatado que, embora parte das
publicações tenham permanecido ativas além do prazo estipulado, o representado trouxe aos
autos elementos que indicam o cumprimento parcial da ordem, com a remoção da maior parte
das publicações impugnadas no prazo devido, mostrando-se adequado o quantum fixado na
sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. A Corte votou no sentido conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto pelos representados e conhecer parcialmente e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso da Coligação representante, tão somente, para aplicar multa do art. 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos
representados.

Tese de julgamento: "A ausência do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda eleitoral de
cargo majoritário configura irregularidade, impondo a aplicação de multa prevista no art. 36, § 3º,
da Lei 9.504/97, independentemente de eventual prejuízo ao eleitorado ou intenção."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 36, §§ 3º e 4º

Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12

Num. 44151571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

Código Eleitoral, art. 241

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060170967, Min. Isabel Gallotti, DJE
18/03/2024

TSE, AREspE 0600136-61.2020.6.14.0029/PA, Min. Carlos Horbach, DJe 08/06/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos recursos, no mérito, negou provimento
ao recurso de Ezequiel da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas, e, deu
provimento parcial ao recurso da Coligação "Com a Força do Povo", nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por EZEQUIEL DA SILVA, DANIEL
RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO e COLIGAÇÃO “PALMAS É DO POVO” (Id. 44021694),
bem como da Coligação “COM A FORÇA DO POVO” (Id. 44021707), ambos contra a sentença
proferida pelo juízo da 032ª Zona Eleitoral de Palmas/PR que julgou procedente a representação
por divulgação de propaganda eleitoral movida pela COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO”
sob a alegação de que o material de campanha do candidato a prefeito EZEQUIEL DA SILVA não
incluía o nome de seu vice DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO, o que violaria o art.
36, § 4º, da Lei 9.504/97 (Id. 44021688).

O juízo de primeiro grau julgou procedente a representação, determinando a retirada
das propagandas irregulares, e fixou multa de R$ 2.500,00, em decorrência do descumprimento
da decisão liminar.

Os recorrentes, EZEQUIEL DA SILVA, DANIEL RODRIGO ANDRADE
ANDRASCHKO e COLIGAÇÃO “PALMAS É DO POVO”, argumentam que as publicações
realizadas não omitiram o nome do candidato a vice-prefeito. Alegam que as informações
estavam disponíveis nas redes sociais, conforme demonstrado nos perfis de Facebook e
Instagram mencionados na inicial. Defendem que a exigência legal de constar o nome do vice em
proporção de 30% do nome do titular foi atendida de forma suficiente, garantindo o direito à
informação do eleitor. O recurso argumenta que exigir a inclusão constante do nome do vice-
prefeito em todas as publicações restringe indevidamente o direito à liberdade de expressão dos
candidatos. Apontam que a propaganda eleitoral visa informar o eleitor sobre a composição da
chapa, o que foi feito nas páginas indicadas, sem prejuízo ao eleitorado.

Em seus pedidos, requerem: a) a reforma integral da sentença de primeiro grau,
com o reconhecimento de que as publicações não violaram o art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97, e que,
portanto, não houve propaganda eleitoral irregular; b) o reconhecimento da licitude das
propagandas, com o afastamento da multa imposta e a confirmação de que não houve
Num. 44151571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

descumprimento de decisão judicial.

Já o outro recorrente, “COM A FORÇA DO POVO”, sustenta que além da retirada
das publicações, a multa prevista no art. 36, § 3º, deveria ser aplicada, uma vez que a violação
do § 4º (ausência do nome do vice-prefeito nas propagandas) caracteriza infração eleitoral,
atraindo a penalidade. O recorrente cita precedentes tanto do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR) quanto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que aplicaram a multa nesses
casos.

No que tange ao descumprimento da ordem judicial, o recorrente aponta que,
mesmo após a decisão liminar que determinou a retirada das propagandas irregulares, os
representados não cumpriram a ordem dentro do prazo estipulado de 24 horas, já que diversas
publicações ainda permaneciam no ar, inclusive seis postagens ativas sete dias após a decisão, o
que justifica a aplicação de multa adicional por descumprimento.

Nos pedidos finais, requer seja dado provimento ao Recurso Eleitoral, reformando a
sentença recorrida com a condenação ao pagamento de multa: a) no valor de R$ 5.000,00 para
cada uma das 37 (trinta e sete) infrações cometidas ao realizar publicações sem menção ao
candidato a vice-prefeito, totalizando o montante de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
reais), com fulcro art. 36, § 3º da Lei 9.504/97; b) por descumprimento de ordem judicial no
montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), haja vista que se passaram sete
dias desde a decisão e as publicações não foram corrigidas ou retiradas do ar.

Em resposta, foram apresentadas contrarrazões por EZEQUIEL DA SILVA e
DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO, ao argumento de as informações sobre o vice-
prefeito não foram omitidas e estavam presentes nas redes sociais dos candidatos. Alega que, ao
acessar os perfis das redes sociais, o eleitor tinha acesso às informações necessárias sobre o
candidato a prefeito e vice. Ressalta que o dispositivo legal visa garantir o direito à informação
dos eleitores, e tal direito foi plenamente atendido. A sentença de primeiro grau foi favorável aos
representados, determinando a retirada das publicações e fixando multa diária de R$ 2.500,00
em caso de descumprimento, mas rejeitando a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º, por
entender que essa multa se aplica somente em casos de propaganda antecipada.

As contrarrazões pedem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa,
alegando que a condenação ao pagamento de multa de R$ 185.000,00 é desproporcional e não
tem fundamento legal.

Argumentam que o descumprimento da liminar não ocorreu, pois das seis postagens
indicadas, apenas quatro foram realizadas pelos recorridos, e as demais foram publicadas por
terceiros, sem irregularidades.

Requerem, ao final, a) o desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, com a
manutenção da decisão; b) subsidiariamente, requer a aplicação da multa entre o valor mínimo e
o máximo legal (de R$5 .000 ,00 e R$ 25 .000,00), de forma solidária aos Recorridos. (Id.
44021718)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto por Ezequiel da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas. No
que tange ao recurso da Coligação “Com a Força do Povo”, sugeriu o parcial provimento
“compreende-se cabível a aplicação de multa pela violação do dispositivo legal (Lei das Eleições,
art. 36, § 4º), nos termos do §3º do mencionado art. 36 da Lei 9.504/97, no patamar mínimo.”

É o relatório.

VOTO

a) Perda Parcial do Objeto

O presente recurso tinha como objetivo principal impedir que os candidatos
continuassem a realizar a propaganda eleitoral impugnada, solicitando a comprovação de sua
retirada, conforme requerido na peça recursal. Contudo, com a superveniência das eleições, o
Num. 44151571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

interesse recursal quanto a esse pedido perdeu sua eficácia, pois a realização do pleito eleitoral
torna sem objeto a necessidade de retirar a referida propaganda.

Entretanto, é necessário que o recurso seja parcialmente conhecido, uma vez que
persiste o interesse no julgamento da questão relativa à possível aplicação de multa pela suposta
irregularidade das propagandas impugnadas, em razão da imposição de sanção pecuniária, cujo
efeito independe da conclusão das eleições.

b) Das Multas

O objeto da controvérsia circunscreve-se à adequação do material de campanha do
candidato EZEQUIEL DA SILVA, especificamente no que se refere à ausência do nome do
candidato a vice-prefeito, que, segundo o representante, não constava nas postagens menção ao
vice, em desacordo com o §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97. Alega o representante que tal
ausência fere a transparência e a lisura do processo eleitoral, uma vez que dificulta a correta
identificação dos integrantes da chapa majoritária. Veja-se o dispositivo legal:

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.

No entanto, conforme destacado na sentença e corroborado pela manifestação do
Ministério Público Eleitoral, a finalidade da norma contida no §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 é
assegurar que o nome do vice-prefeito seja exibido de maneira clara e legível, a fim de que o
eleitor conheça todos os componentes da chapa eleitoral. A exigência de proporção mínima visa
a garantir que o vice-prefeito não seja ocultado ou desvalorizado na propaganda eleitoral,
protegendo, assim, o princípio da transparência.

O §4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 estabelece que "na propaganda dos candidatos
a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do
titular." Por sua vez, o art. 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019 esclarece que "a aferição do
disposto no caput será feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e
comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes dos candidatos, sem prejuízo da
aferição da legibilidade e da clareza."

Conforme exposto na sentença, a análise do material de campanha indica a
evidente ausência do nome do vice-prefeito no material de campanha "Diante do exposto,
confirmo a tutela antecipada outrora deferida, de conseguinte, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na presente representação, para o fim de determinar a retirada das propagandas
irregulares, indicadas na exordial."

Veja-se a imagem abaixo:

Num. 44151571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corrobora essa
interpretação, ao reconhecer que a regra contida no § 4º do art. 36 da Lei 9.504/97 possui
natureza objetiva. Isso significa que, uma vez constatada a violação dessa norma, especialmente
no que diz respeito à exigência de que nas propagandas eleitorais para cargos majoritários
conste de forma clara o nome do candidato a vice ou suplente, torna-se obrigatória a aplicação da
multa prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal, in verbis:

Art. 36. (...)

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

A objetividade da regra elimina a necessidade de avaliação subjetiva sobre o
impacto ou a intenção da infração. Portanto, mesmo que o descumprimento não cause
diretamente prejuízo ao eleitorado ou ao processo eleitoral, o simples fato de a propaganda não
atender aos requisitos formais já impõe a penalidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. AGRAVO
INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. ART. 36, § 4º, DA
LEI 9.504/97. NOME DO VICE-GOVERNADOR. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Num. 44151571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

(...)

5. Nos termos do art. 36, § 4º, da Lei 9.504/97, "na propaganda dos
candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% [...] do nome do titular".

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a regra do art. 36, § 4º,
da Lei 9.504/97 possui caráter objetivo, de modo que, constatada sua
violação, impõe-se a multa prevista no § 3º da citada norma. Ademais,
"[...] a melhor interpretação atribuída à norma é a que exige a
identificação do postulante ao cargo de vice em todos os momentos
em que propalado o nome do candidato a titular do cargo majoritário,
no afã de dar transparência e conhecimento ao eleitor dos
participantes da disputa eleitoral" (AREspE 0600136-
61.2020.6.14.0029/PA, Rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 8/6/2021).

7. No caso, extrai-se da moldura fática do acórdão regional que se divulgou,
no curso do horário eleitoral gratuito na televisão, propaganda em favor da
chapa majoritária composta pelos agravantes sem a obrigatória exibição do
nome do respectivo candidato ao cargo de vice-governador durante todo o
tempo de aparição do nome do titular.

8. A alegada falta de responsabilidade do candidato a vice-governador não
foi objeto de debate pelo TRE/MA, o que impede seu conhecimento nesta
instância extraordinária, por ausência de prequestionamento (Súmula
72/TSE).

9. Agravos internos a que se nega provimento.

(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170967,
Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
18/03/2024. Destacou-se.)

Ao não mencionar o nome do candidato a vice de forma constante, a propaganda
eleitoral corre o risco de ocultar ou minimizar o papel do vice na composição da chapa, o que fere
o princípio da transparência e prejudica o direito do eleitor à informação plena sobre os
candidatos que disputam os cargos majoritários.

Portanto, a inclusão contínua do nome do vice em todas as menções ao titular do
cargo é fundamental para garantir a conformidade com o art. 36, § 4º, da Lei das Eleições,
entendimento adotado pelo TSE: "[...] o art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 não determine
expressamente a obrigação de os candidatos veicularem seus nomes durante todo o tempo de
transmissão da propaganda eleitoral, a melhor interpretação atribuída à norma é a que exige
a identificação do postulante ao cargo de vice em todos os momentos em que propalado o
nome do candidato a titular do cargo majoritário, no afã de dar transparência e conhecimento
ao eleitor dos participantes da disputa eleitoral" (AREspE 0600136-61.2020.6.14.0029/PA, Rel.
Min. Carlos Horbach, DJe de 8/6/2021)

Dessa forma, deve-se aplicar a multa do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
individualmente, contudo, no patamar mínimo de R$ 5.000,00.

No que tange à multa por descumprimento da decisão judicial, o representante
requereu a condenação no montante de R$ 17.500 "as 6 (seis) publicações estão há 7 (sete) dias
disponíveis, ou seja, descumprindo a ordem judicial de remoção, e a multa por dia foi fixada em
R$ 2.500,00 reais".

Contudo, constou na sentença:

Num. 44151571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

No que tange ao valor das astreintes, o Ministro Raul Araújo (STJ) já
explicou que sua finalidade é conferir efetividade ao comando judicial,
coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça
impôs uma obrigação. Por isso, apontou, o seu objetivo não é
indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir
ao enriquecimento infundado da parte credora - devendo ser
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste sentido, calcada na campanha: "Eleições 2024 - no caminho da
paz", entendo que a aplicação de multa em valor expressivo não se
coaduna com o objetivo no Tribunal Regional do Paraná, que busca
que as Eleições 2024 transcorram de forma segura, igualitária,
inclusiva, livre de desinformação e de discurso de ódio.

Isto posto, havendo descumprimento da decisão que deferiu a antecipação
dos efeitos da tutela - cuja matéria deve ser analisada em eventual
cumprimento de sentença -; revendo a decisão de mov. 123678912;
considerando que as irregularidades não foram deveras graves, fixo a multa
diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil reais e quinhentos), devida de forma
solidária entre os representados.

(Id. 44021688. Destacou-se.)

Embora a parte representante alegue o descumprimento da ordem liminar,
informando que algumas publicações tenham permanecido ativas após o prazo, o representado
trouxe aos autos elementos que indicam o cumprimento parcial da ordem, com a remoção da
maior parte das publicações impugnadas no prazo devido (Id. 44021678) , o que também deve
ser levado em consideração ao se analisar a proporcionalidade da sanção pretendida.

Consoante pontuado na sentença a multa tem caráter coercitivo e deve ser aplicada
de forma proporcional, sua finalidade primordial é compelir o cumprimento da obrigação judicial, e
não servir como instrumento de punição.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da multa por descumprimento da
decisão liminar no montante fixado pela sentença, assim como é impositiva que seja fixada a
multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00, a ser aplicada
individualmente, a cada uma dos representados, eis que ambos foram beneficiários da
propaganda eleitoral irregular.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

a) conhecer parcialmente e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por Ezequiel da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas;

b) conhecer parcialmente e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso da
Coligação "COM A FORÇA DO POVO", tão somente, para aplicar multa do art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, aos
representados COLIGAÇÃO "PALMAS É DO POVO", EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL
RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO.

É como voto.

Num. 44151571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600294-14.2024.6.16.0032 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO "COM A FORÇA DO POVO" - Advogados do RECORRENTE: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - - RECORRIDO: ELEICAO 2024 EZEQUIEL DA SILVA PREFEITO,
ELEICAO 2024 DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO VICE-PREFEITO, EZEQUIEL DA
SILVA, DANIEL RODRIGO ANDRADE ANDRASCHKO, PALMAS É DO POVO[MDB / PDT /
AGIR / UNIÃO] - PALMAS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte dos recursos, no mérito, negou provimento
ao recurso de Ezequiel da Silva, Daniel Rodrigo Andrade Andraschko e Coligação Palmas, e, deu
provimento parcial ao recurso da Coligação "Com a Força do Povo", nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 17:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217452554500000043101336
Número do documento: 24102217452554500000043101336
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 14:26:21